Tribunal: TJPA
Processo: 0002269-20.2019.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002269-20.2019.8.14.0086

APELANTE: LUZIMARA DE JESUS SOUSA FERREIRA, WAGNER SOUSA SANTANA, CAMILA GISELLY DE SOUZA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

APELANTE/APELADO: CAMILA GISELLY DE SOUZA SILVA, LUZIMARA DE JESUS SOUSA FERREIRA, WAGNER SOUSA SANTANA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PROVAS INSUFICIENTES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação defensiva contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, buscando sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examina-se se o conjunto probatório colhido no curso da instrução criminal é suficiente para sustentar o decreto condenatório em desfavor do apelante, atendendo aos requisitos do art. 155 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito foi devidamente comprovada pelo Laudo Definitivo de Constatação de Substância Entorpecente, que identificou o material ilícito como 5,1 kg (cinco quilos e cem gramas) de maconha.

4. Contudo, a autoria atribuída ao recorrente é lastreada em elementos de prova frágeis, inexistindo evidências concretas e judicializadas que demonstrem sua participação no crime.

5. Os depoimentos prestados pelas acusadas, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, eximem o apelante de qualquer envolvimento na empreitada criminosa. Os relatos dos policiais que efetuaram a prisão também não indicam a participação do recorrente na prática delitiva, limitando-se a relatar a apreensão da droga nas malas das acusadas.

6. Conforme jurisprudência consolidada, é vedada a condenação com base exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial (art. 155 do CPP). Não havendo provas produzidas em juízo que demonstrem a culpabilidade do recorrente, impõe-se sua absolvição, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Absolvição do apelante com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Tese de julgamento:
A condenação penal exige prova robusta e judicializada, produzida sob o contraditório e a ampla defesa. Não havendo elementos suficientes para demonstrar a autoria delitiva, aplica-se o princípio
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição do acusado.

______

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155, art. 386, VII;

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF 00132471520108070006 1687615, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 13/04/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 24/04/2023
;
TRF-4 - APR: 50167006920194047204 SC, Relator: MARCELO MALUCELLI, Data de Julgamento: 08/03/2023, OITAVA TURMA; TJ-RO, APR: 000075180.2019.822.0018, Relator: Osny Claro de Oliveira, julgado em 08/04/2021, 1ª Câmara Criminal, publicado em 20/04/2021;

TJ-MG - APR: 10313210000474001 Ipatinga, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 09/03/2022, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

32ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal realizada em dezessete de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
WAGNER SOUSA SANTANA,
por intermédio da Advogada Particular, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti, que o condenou às pena de
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto,
e ao pagamento de 320 (trezentos e vinte) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, §4º, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/06.

Narrou a
denúncia
(ID 16162707) que Camila Giselly de Souza Silva, Luzimara de Jesus Sousa Ferreira e o ora apelante
WAGNER SOUSA SANTANA
, de maneira livre e consciente, associaram-se para a prática de tráfico de drogas e, no dia 19 de março de 2019, por volta de 10h00, foram flagrados portando, trazendo consigo e transportando substância entorpecente em desacordo com determinação legal/ou regulamentar, do estado do Amazonas para o estado do Pará.

Conforme apurado, no dia do fato, os acusados chegaram ao município de Juruti através de uma embarcação proveniente da cidade de Manaus, que tinha como destino Belém. Quando a embarcação atracou no porto de Juruti, os acusados, apresentando atitude suspeita, desembarcaram em um táxi, levando suas bagagens, consistentes em 3 (três) malas de viagem, 2 (duas) bolsas femininas e 1 (uma) mochila, e, em seguida, saíram do local.

Consta que Policiais Militares, ao perceberam a conduta estranha, seguiram os acusados, os quais se dirigiram à agência bancária da Caixa Econômica Federal. No local, Wagner desceu do táxi, enquanto Camila e Luzimara permaneceram no interior do veículo. Diante disso, os policiais militares procederam à abordagem dos suspeitos, identificando em suas bagagens a quantidade de 5,100 kg (cinco quilos e cem gramas), da droga popularmente conhecida como “Skunk”, a qual estava distribuída em 6 (seis) pacotes embalados à vácuo.

Na ocasião, realizaram a prisão em flagrante de Camila e Luzimara, enquanto Wagner, após perceber a ação policial, evadiu-se do local. Instantes após, populares informaram que o apelante estava no estabelecimento comercial denominado “CEFAN”, assim, policiais passaram a diligenciar em busca do acusado, encontrando a loja indicada, ao que procederam a apreensão do deste.

Perante a autoridade policial, as denunciadas Camila e Luzimara, confessaram a prática do crime, informando que receberam uma proposta de Wagner para que transportassem drogas da cidade Manaus/AM para Belém/PA, pelo que receberiam, cada uma, a quantia de R$ 1.500 (um mil e quinhentos reais).

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o Camila Giselly de Souza Silva, Luzimara de Jesus Sousa Ferreira e o ora apelante
WAGNER SOUSA SANTANA
, pela prática dos crimes tipificados no art. 33 e art. 35 c/c art. 40, inciso I, todos da Lei 11.343/06.

Em ID 16162790, laudo Toxicológico Definitivo;

Em ID 16162828, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 13/04/2022;

Em ID 16162841, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 08/06/2022;

Na
sentença
(ID 16162860), o magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando
Wagner Sousa Santana
,
Camila Giselly de Souza Silva
e
Luzimara de Jesus Sousa Ferreira
pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, e absolvendo-os da imputação relativa ao art. 35 da mesma lei. Ademais, o magistrado consignou que, após o trânsito em julgado, seria declarada extinta a punibilidade de
Luzimara de Jesus Sousa Ferreira
em razão do cumprimento da pena.

Em ID 16162884, Certidão de trânsito em julgado da ré Camila Giselly de Souza Silva.

Em
razões recursais
(ID 16162894), a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 16162900), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 18041881), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

A Defesa requereu a absolvição do acusado, sob o fundamento de inexistência de provas suficientes para sua condenação, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. Assiste razão ao apelante.

Explico.

Não há dúvida acerca da materialidade dos fatos narrados na denúncia, positivada
pelo Laudo de Constatação de Natureza e Quantidade de Droga Definitivo (ID 16162790 – fls. 13/14), que atestou a substância chamada TETRAHIDROCANABINOL, conhecida popularmente como “MACONHA”, com peso total de 5,1 kg (cinco quilogramas e cem gramas).

Quanto a autoria, no entanto, a prova da culpabilidade do ora apelante é – forçoso convir – extremamente frágil.

Após detida análise dos autos, tenho de assistir razão ao ora apelante, haja vista que o conjunto probatório dos autos não foi suficiente para demonstrar que o crime de tráfico de drogas foi praticado por ele. Vejamos os depoimentos colhidos em juízo:

Em juízo, o policial militar
FRANCISCO FERNANDO CHAGAS DOS SANTOS
disse:

“(...) Que recorda que a droga foi apreendida no porta-malas do táxi. Que foi abordado duas pessoas, duas mulheres que estavam muito nervosas e suspeitas pelo nervosismo. Que o táxi estava parado, e quando foi abordado, o depoente propriamente solicitou que o porta-malas fosse aberto. Que quando foi aberto, foi constatado que o entorpecente se encontrava dentro dessas malas. Que não se corda os detalhes das malhas no presente momento (...).

(Trecho transcrito da sentença ID 161628600)

O policial militar

WESLEY SOUSA DOS SANTOS
, em juízo, relatou:

“(...) Que nos dias, acredita que foi denúncia anônima de que um suspeito na cidade tinham entrado em um taxi. Que saíram em diligência e localizaram esse veículo nas proximidades de uma farmácia Droga Máxima. Que bordou os indivíduos e eles demonstraram nervosismo então pediram para fiscalizar os pertentes deles e fazer a abordagem. Que foi constatada a situação da droga. Que o policial que encontrou a droga foi o Cabo Rafael, agora Sargento. Que a droga foi encontrada nas malas dos passageiros".

(Trecho transcrito da sentença ID 161628600)

Em juízo a acusada

CAMILA GISELLY DE SOUZA SILVA
, disse que:

confessa que estava fazendo o transporte da droga, aduzindo que “tudo começou através de sua amizade com a Luzimara e que já conhecia ela há muito tempo. Que certo dia ela surgiu com essa proposta. Que na época estava desempregada, com depressão e transtorno bipolar e estava passando por uma situação financeira muito difícil (...). Que então aceitou a proposta e decidiu ir com ela nessa viagem. Que então foram para Manaus/AM. Que em Manaus se hospedaram em um hotel Ibis e lá foram entregues as duas malas. Que chegaram lá e o destino era voltar para Belém. Que no dia seguinte a depoente saiu para comprar o almoço e quando retornou para o hotel, já estava lá as duas malas: uma dela e outra da Luzimara. Que ela (Luzimara) ficou sabendo que não poderiam voltar para Belém, onde mandaram elas irem para Juruti (...). Que foram de navio de Manaus/AM para Juruti/PA. Que no navio ficaram em um camarote e ela (Luzimara) encontrou um conhecido que era esse menino (Wagner) e perguntou se ele poderia viajar com elas. Que quando chegaram na cidade acharam esse taxi e logo em seguida foram abordadas. Que durante a abordagem estava só a depoente e ela (Luzimara), as malas eram sua e dela e foram encaminhadas para a delegacia (...). Que acha que era maconha, era 05 (cinco) quilos. Que quem tinha contado direto com o fornecedor era Luzimara, a depoente não tinha contato direto com essa pessoa, ficava sabendo por ela (Luzimara). Que a depoente não conhecia o Wagner. Que o conheceu já no navio. Que ele estava na parte das redes e ela Luzimara pediu para ele ir junto com elas para o camarote então a depoente não viu problema nenhum dele ir junto. Que elas tinham a orientação de que iriam entregar a droga em um hotel de Juruti...iriam só entregar no hotel e depois retornar para Belém. Que eles três iriam rachar o valor do táxi. Que Wagner não iria ajudar em nada, elas iriam para o hotel e ele ia ficar no caminho”.

(Trecho transcrito da sentença ID 161628600)

A acusada
LUZIMARA DE JESUS SOUSA FERREIRA
, em juízo:

confessa o transporte da droga da cidade de Manaus/AM até a cidade de Juruti/PA, onde foram abordadas por policiais militares, quando estavam em um táxi, sendo a droga localizada dentro das malas de viagens da denunciada e de Camila. Na ocasião, assim como a denunciada Camila, tentou excluir o denunciado Wagner da empreitada criminosa, alegando que o encontrou na embarcação e o convidou para viajar no mesmo camarote que estavam, o qual não tinha conhecimento da droga, que estava sendo transportada pelas denunciadas. No entanto, em sede de inquérito policial, disse “(...) Que conheceu Wagner Sousa Santana através de uma rede social, e que ele (Wagner) lhe fez uma oferta para que ela realizasse uma viagem de Manaus para Belém transportando drogas, e que pela referida viagem, a atuada receberia a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Afirma que Wagner lhe disse para que ela conseguisse outra pessoa para participar da viagem, ele (Wagner) também pagaria R$ 1.500,00 ( mil e quinhentos reais). Relata que convidou sua amiga Camila Guselly de Souza Silva para participar da referida viagem (...). Que Wagner lhe enviou as imagens das passares aéreas para ela e Camila embarcarem de avião sentido Manaus. Afirma que após chegarem a Manaus no dia 16/03/2019, ela e Camila ficaram hospedadas em um hotel, aguardando Wagner, o qual chegou no dia 17/03/2019. Disse que quando Wagner chegou ao hotel ele já estava em posse das duas malas as quais continham aproximadamente 03 kg de maconha em cada uma. Disse que Wagner as orientou a seguir de barco até a cidade de Juruti, local indicado para deixar as referidas malas com as drogas. Que no dia 18/03/2019, ela, Camila e Wagner embarcaram juntos no barco, dividindo o mesmo camarote, sentido cidade de Juruti, e que chegando em Juruti seguiram de táxi sentido a um hotel, mas tiveram que parar no caminho para Wagner sacar dinheiro, ficando ela e Camila aguardando no táxi. Relata que no momento em que ela e Camila estavam aguardando no táxi, uma guarnição da Polícia Militar as abordaram e após a revista nas malas encontraram os tabletes de maconha (...)".

(Trecho transcrito da sentença ID 161628600)

Por sua vez, o ora apelante
WAGNER SOUSA SANTANA
, em juízo, negou a autoria do delito. Alegou que não sabia que Luzimara e Camila estavam transportando entorpecente.

Conforme se depreende dos autos, os policiais responsáveis pela prisão das acusadas relataram, em Juízo, que, durante a abordagem, encontraram o entorpecente escondido no interior das malas de Luzimara e Camila. No entanto, não há qualquer menção ou descrição acerca de uma possível participação do ora apelante na prática delitiva, limitando-se os relatos a circunstâncias que vinculam exclusivamente as acusadas à posse do material ilícito. Essa ausência de elementos concretos que indiquem o envolvimento do recorrente evidencia a fragilidade do conjunto probatório em relação a ele.

Importante destacar, ainda, que, ao serem ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as acusadas negaram categoricamente a participação do apelante no crime. Alegaram, de forma consistente, que ele não teve qualquer envolvimento com a conduta ilícita investigada, afastando, por conseguinte, qualquer ligação do recorrente com os fatos apurados. Tal circunstância reforça a inexistência de indícios mínimos que permitam sustentar um juízo condenatório em desfavor do apelante.

É cediço que a condenação exige prova robusta, formada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado ao julgador embasar sua decisão exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, nos termos do art. 155 do CPP. No caso em exame, além de a instrução criminal não ter produzido provas aptas a comprovar a participação do recorrente no delito, observa-se que os elementos colhidos durante o inquérito são insuficientes para fundamentar um édito condenatório. A ausência de provas judiciais que confirmem o envolvimento do apelante no crime em questão conduz, inexoravelmente, ao reconhecimento de sua inocência, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA E RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA.

DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAIS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. No Direito Penal, o decreto condenatório deve estar amparado em provas robustas e firmes, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que comprovem, sem sombra de dúvidas, a autoria e a materialidade delitivas, mediante acervo probatório coeso e harmônico, não podendo se contentar com conjecturas, indícios e suposições, de forma que, se o magistrado não possui provas sólidas para a formação de seu convencimento, não podendo indicá-las eficazmente como fundamento de sua decisão, o melhor caminho é a absolvição, em obediência ao princípio in dubio pro reo
. 2. O artigo 155 do Código de Processo Penal impede que a condenação seja baseada exclusivamente nas provas extrajudiciais. A formação da convicção judicial deve estar lastreada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, não podendo o magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos trazidos da fase de inquérito.
3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 00132471520108070006 1687615, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 13/04/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 24/04/2023) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. SEGURO-DESEMPREGO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA CONCOMITANTE.
ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO.

1. O artigo 155 do Código de Processo Penal, com a alteração legislativa introduzida pela Lei 11.690/2008, veda a possibilidade de condenação com base em provas produzidas exclusivamente no inquérito policial.
2. O juiz, ao proferir um decreto condenatório, pode se utilizar de elementos produzidos no âmbito do inquérito policial, desde que sejam corroborados por provas efetivadas durante a instrução processual ou repetidas em Juízo, o que inocorreu no caso. (TRF-4 - APR: 50167006920194047204 SC, Relator: MARCELO MALUCELLI, Data de Julgamento: 08/03/2023, OITAVA TURMA) (GRIFEI).

Dessa forma, não se descarta a possibilidade de que o apelante seja, de fato, um dos responsáveis pelo delito, mas não existem provas seguras nesse sentido, de modo que, diante do quadro de incertezas acerca da autoria delitiva, a prudência recomenda sua absolvição.

O processo penal é regido pelo princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser consistente. Eventual dúvida sobre a culpabilidade, por menor que seja, é fundamento idôneo para determinar a absolvição.

Portanto, diante da ausência de comprovação da autoria, meras suposições ou indícios não são suficientes, por si sós, para fundamentar um decreto condenatório. Assim, em havendo dúvida, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
em favor do apelante.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Absolvição com fundamento na ausência de provas, nos termos do artigo
386
,
II
e
VII
, do
CPP
. 2. Ausência de elementos para embasar a condenação. 3. Diante do quadro de incertezas acerca da autora delitiva, a prudência recomenda a manutenção da sentença absolutória, pois há o efetivo risco do apelado ser inocente e, nesse aspecto, não se autoriza a condenação, aplicando-se o princípio in duo pro reo. Recurso improvido.
(TJ-RO, APR: 000075180.2019.822.0018, Relator: Osny Claro de Oliveira, julgado em 08/04/2021, 1ª Câmara Criminal, publicado em 20/04/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO -- AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO
. Se as provas contidas nos autos conduzem à fundada dúvida sobre a autoria do delito imputado ao acusado, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
(TJ-MG - APR: 10313210000474001 Ipatinga, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 09/03/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2022).

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe provimento
, para
absolver o apelante Wagner Sousa Santana
do delito de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII do CPP, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA,
17
de
dezembro
de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE

FARIAS

Relatora

Belém, 17/12/2024